Tribunal: TJES
Processo: 5021322-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO JURISDICIONAL. DIREITO À SAÚDE DO PRESO. PEDIDO DE REMOÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 0005595-84.2007.8.08.0050, no qual a defesa requer: (i) a apreciação, no prazo de 24 horas, de pedido de providências formulado ao juízo da execução; e, subsidiariamente, (ii) a imediata remoção do paciente para hospital da rede pública para avaliação médica completa, diante de alegado quadro clínico grave (perda ponderal, hematêmese, dores e inchaço abdominal) e histórico familiar de neoplasia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão jurisdicional apta a configurar constrangimento ilegal pela ausência de apreciação de pedido defensivo; e (ii) estabelecer se o quadro clínico do paciente impõe sua imediata remoção para tratamento hospitalar externo, ante alegada inadequação do atendimento intramuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto à alegada omissão jurisdicional, pois o Juízo da Execução proferiu decisão fundamentada em 30/01/2026, enfrentando expressamente o pleito defensivo, o que afasta a inércia apontada.

4. Atribui-se à Administração Penitenciária a gestão do tratamento de saúde dos internos, sob supervisão do Juízo da Execução Penal, nos termos dos arts. 14 e 66, VI, da Lei nº 7.210/84.

5. Exige-se, para a concessão de medida excepcional em habeas corpus por motivo de saúde, prova inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não se admitindo dilação probatória na via estreita do mandamus.

6. Consta do relatório médico técnico, datado de 15/01/2026, que o paciente, de 39 anos, não apresenta comorbidades prévias, possui sinais vitais dentro dos parâmetros normais e recebeu atendimento médico na unidade prisional, com prescrição de medicamentos e dieta específica, tendo o setor de saúde concluído pela desnecessidade de encaminhamento externo no momento.

7. Inexiste lastro probatório pré-constituído que demonstre descaso estatal ou inadequação do tratamento ofertado, sendo insuficiente a mera narrativa defensiva desacompanhada de laudo técnico indicativo de urgência ou ineficácia do atendimento intramuros.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo condiciona a concessão de medidas substitutivas por motivo de saúde à demonstração da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A superveniente apreciação, pelo Juízo da Execução, de pedido defensivo afasta a alegação de omissão jurisdicional e acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus. 2. A concessão de medida excepcional por motivo de saúde em favor de preso exige prova pré-constituída da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 3. A mera alegação defensiva desacompanhada de laudo técnico idôneo não autoriza a remoção hospitalar pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84, arts. 14 e 66, VI; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Habeas Corpus Criminal nº 5016119-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, publ. 19.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021322-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO JURISDICIONAL. DIREITO À SAÚDE DO PRESO. PEDIDO DE REMOÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 0005595-84.2007.8.08.0050, no qual a defesa requer: (i) a apreciação, no prazo de 24 horas, de pedido de providências formulado ao juízo da execução; e, subsidiariamente, (ii) a imediata remoção do paciente para hospital da rede pública para avaliação médica completa, diante de alegado quadro clínico grave (perda ponderal, hematêmese, dores e inchaço abdominal) e histórico familiar de neoplasia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão jurisdicional apta a configurar constrangimento ilegal pela ausência de apreciação de pedido defensivo; e (ii) estabelecer se o quadro clínico do paciente impõe sua imediata remoção para tratamento hospitalar externo, ante alegada inadequação do atendimento intramuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto à alegada omissão jurisdicional, pois o Juízo da Execução proferiu decisão fundamentada em 30/01/2026, enfrentando expressamente o pleito defensivo, o que afasta a inércia apontada.

4. Atribui-se à Administração Penitenciária a gestão do tratamento de saúde dos internos, sob supervisão do Juízo da Execução Penal, nos termos dos arts. 14 e 66, VI, da Lei nº 7.210/84.

5. Exige-se, para a concessão de medida excepcional em habeas corpus por motivo de saúde, prova inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não se admitindo dilação probatória na via estreita do mandamus.

6. Consta do relatório médico técnico, datado de 15/01/2026, que o paciente, de 39 anos, não apresenta comorbidades prévias, possui sinais vitais dentro dos parâmetros normais e recebeu atendimento médico na unidade prisional, com prescrição de medicamentos e dieta específica, tendo o setor de saúde concluído pela desnecessidade de encaminhamento externo no momento.

7. Inexiste lastro probatório pré-constituído que demonstre descaso estatal ou inadequação do tratamento ofertado, sendo insuficiente a mera narrativa defensiva desacompanhada de laudo técnico indicativo de urgência ou ineficácia do atendimento intramuros.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo condiciona a concessão de medidas substitutivas por motivo de saúde à demonstração da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A superveniente apreciação, pelo Juízo da Execução, de pedido defensivo afasta a alegação de omissão jurisdicional e acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus. 2. A concessão de medida excepcional por motivo de saúde em favor de preso exige prova pré-constituída da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 3. A mera alegação defensiva desacompanhada de laudo técnico idôneo não autoriza a remoção hospitalar pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84, arts. 14 e 66, VI; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Habeas Corpus Criminal nº 5016119-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, publ. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, nos autos da ação de execução penal nº 0005595-84.2007.8.08.0050.

Conforme a inicial (ID 17425423), a defesa postula, liminarmente, que o juízo de origem aprecie o pedido de providências apresentado pela defesa do impetrante no prazo improrrogável de 24 horas.

Subsidiariamente, requer a imediata remoção do Paciente para um hospital da rede pública, a fim de que seja submetido a uma avaliação médica completa e especializada, com a realização de todos os exames necessários para um diagnóstico conclusivo.

A defesa sustenta que o paciente apresenta quadro clínico grave (perda ponderal, hematêmese, dores e inchaço abdominal), agravado por histórico familiar oncológico, o que exigiria imediata remoção hospitalar para realização de exames especializados, como a colonoscopia.

Despachei no ID 17434373 requisitando informações à autoridade coatora com o fito de analisar a situação do paciente com maior grau de profundidade.

O impetrante peticionou no ID 17504555 requerendo a análise imediata do pedido liminar, reiterando o pedido e os fundamentos vertidos na inicial.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17511363), sob o fundamento de que a gestão do tratamento de saúde de internos é atribuição primária da Administração Penitenciária e que a remoção direta por este Tribunal, sem respaldo técnico atualizado, configuraria indevida supressão de instância.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o pedido da defesa foi analisado e indeferido em 30/01/2026, após a juntada de relatório médico da unidade prisional que atesta a regular assistência à saúde do apenado.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 18341969) pela prejudicialidade parcial do
writ
quanto à alegada omissão e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, nos autos da ação de execução penal nº 0005595-84.2007.8.08.0050.

Conforme a inicial (ID 17425423), a defesa postula, liminarmente, que o juízo de origem aprecie o pedido de providências apresentado pela defesa do impetrante no prazo improrrogável de 24 horas.

Subsidiariamente, requer a imediata remoção do Paciente para um hospital da rede pública, a fim de que seja submetido a uma avaliação médica completa e especializada, com a realização de todos os exames necessários para um diagnóstico conclusivo.

A defesa sustenta que o paciente apresenta quadro clínico grave (perda ponderal, hematêmese, dores e inchaço abdominal), agravado por histórico familiar oncológico, o que exigiria imediata remoção hospitalar para realização de exames especializados, como a colonoscopia.

Despachei no ID 17434373 requisitando informações à autoridade coatora com o fito de analisar a situação do paciente com maior grau de profundidade.

1- Prejudicialidade Parcial: Perda Superveniente do Objeto.

O paciente se encontra custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-I) de Viana/ES, vinculado ao processo de execução nº 0005595-84.2007.8.08.0050.

O cerne fático reside na alegação de grave deterioração da saúde do apenado e na omissão estatal em prover tratamento.

A narrativa fática apresentada pela defesa descreve um quadro clínico caracterizado por perda de peso acentuada, dores abdominais, náuseas e vômitos frequentes, surgimento de nódulo e inchaço abdominal, e histórico familiar de câncer, tendo a genitora, Sra. Francisca Agostinha Carlos de Oliveira, falecido de "neoplasia maligna de ovário avançada".

A defesa sustenta que, apesar de protocolar pedido de providências em 09/09/2025 perante o juízo da execução, não houve decisão judicial ou diagnóstico conclusivo até o momento, caracterizando constrangimento ilegal por omissão e risco de morte.

Diante do quadro narrado pelo impetrante, antes de analisar o pedido liminar, despachei no ID 17434373 requisitando informações à autoridade coatora com o fito de analisar a situação do paciente com maior grau de profundidade.

Inicialmente, impende destacar que a gestão do tratamento de saúde dos internos do sistema prisional é atribuição primária da Administração Penitenciária (SEJUS), supervisionada pelo Juízo da Execução Penal, conforme preceituam os artigos 14 e 66, VI, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

O
Habeas Corpus
, conquanto instrumento constitucional de garantia da liberdade, possui cognição sumária e não admite dilação probatória.

Após a devida análise, impõe-se reconhecer a perda do objeto quanto à tese de omissão jurisdicional.

O impetrante buscava compelir o magistrado de piso a decidir o requerimento médico no prazo de 24 horas.

Conforme informações prestadas, o Juízo da Execução proferiu decisão fundamentada em 30/01/2026, enfrentando expressamente o pleito defensivo.

Assim, cessada a inércia, resta prejudicado este tópico do
mandamus
.

2 - Mérito.

Embora a saúde seja direito fundamental do preso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao exigir, para a concessão de medidas excepcionais, a prova inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento adequado dentro do sistema prisional.

No caso concreto, o relatório médico técnico, datado de 15/01/2026, revela que o paciente, de 39 anos, não possui comorbidades prévias; os sinais vitais (SSVV) encontram-se dentro dos parâmetros normais; e que os sintomas gastrointestinais referidos foram prontamente atendidos pela equipe médica da unidade (PSMA-I), com prescrição de medicamentos (Escopolamina e Simeticona) e dieta específica para intolerância à lactose.

Diante do quadro apresentado, o setor de saúde da unidade prisional concluiu que, no momento, não há necessidade de encaminhamento para atendimento externo.

Nesse cenário, não há lastro probatório pré-constituído que demonstre o descaso estatal ou a inadequação do tratamento ofertado.

A mera narrativa defensiva, desacompanhada de laudo técnico que comprove a urgência de remoção hospitalar ou a ineficácia do atendimento ambulatorial intramuros, inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Colegiado é no sentido de que “
A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50161191520248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 19/12/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.